Tribunal: TJMT
Processo: 1036292-47.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036292-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), VINICIUS LUIZ FERREIRA TANAKA - CPF: 829.077.571-72 (AGRAVANTE), RICARDO GOMES DE PAULA MACHADO - CPF: 906.017.001-63 (AGRAVADO), R. G. DE PAULA MACHADO - CNPJ: 12.215.681/0001-94 (AGRAVADO), DR FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 30.739.099/0001-09 (AGRAVADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.

O agravante pleiteia o cancelamento imediato da comunicação de venda de veículo automotor, alegando que adquiriu o bem, quitou integralmente o valor pactuado e que o agravado, mesmo após o recebimento, não realizou a transferência de propriedade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

A análise da tutela de urgência deve ser realizada com cautela, especialmente quando há necessidade de maior dilação probatória para a comprovação dos fatos alegados.

O pleito antecipatório se confunde com o mérito da ação, pois visa antecipar efeitos do provimento final, o que reforça a necessidade de instrução probatória.

A ausência de elementos probatórios suficientes para demonstrar, de plano, o direito alegado pelo agravante impede a concessão da medida pleiteada.

A decisão agravada, ao indeferir a tutela de urgência e determinar apenas a restrição de transferência do veículo via Renajud, se mostra adequada e razoável para preservar os interesses das partes até o julgamento definitivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência somente pode ser concedida se comprovados, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Quando a pretensão antecipatória se confunde com o mérito da ação e há necessidade de maior dilação probatória, o deferimento da tutela de urgência se torna temerário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAI nº 1004821-81.2022.8.11.0000, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.06.2022; TJMT, RAI nº 1008388-96.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11.10.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Vinícius Luiz Ferreira Tanaka em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela provisória de urgência, que move contra Ricardo Gomes de Paula Machado, R.G. de Paula Machado (Personal Motors) e DR Fomento Mercantil Ltda., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de “(...) obrigar o Requerido Ricardo Gomes de Paula Machado a realizar imediatamente o cancelamento da comunicação da venda do veículo Peugeot 3008 para a empresa Dr Fomento Mercantil Ltda., impedindo-o de realizar novas comunicações de venda do mesmo”, por não restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC.

Inconformado, o agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois estão presentes e demonstrados os requisitos exigidos no artigo 300, do CPC.

Afirma que a probabilidade do direito é evidente, conforme os documentos juntados aos autos, posto que o agravante adquiriu o veículo Peugeot 3008 pelo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), quitado integralmente por transferência bancária e mediante entrega de outro veículo como parte do pagamento. Ainda assim, o primeiro agravado, mesmo após receber o pagamento total, não realizou a transferência do veículo para o nome do recorrente, contrariando não apenas a boa-fé contratual, mas também os deveres anexos de cooperação e lealdade.

Segue sustentando que o comportamento do recorrido caracteriza não apenas o inadimplemento contratual, mas um verdadeiro abuso de direito, agravado pela comunicação de venda do veículo a terceiros, supostamente representados pela DR Fomento Mercantil Ltda.

Sustenta que a conduta do recorrido tem o claro objetivo de frustrar o direito do agravante e causar-lhe prejuízos, como evidenciado pelos transtornos enfrentados, incluindo abordagens policiais vexatórias sofridas pela esposa do agravante enquanto conduzia o veículo, demonstrando dolo na conduta do recorrido, violando normas de ordem pública e princípios fundamentais do direito.

Assevera que no tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é notório que a ausência de tutela de urgência possibilita a continuidade das condutas lesivas por parte do agravado, que retirou o veiculo do pátio da PRF sem anuência e aquiescência do agravante, estando, irregularmente, na posse do mesmo.

Segue afirmando que a manutenção da comunicação de venda, bem como a possibilidade de realização de novas comunicações, expõe o recorrente ao risco iminente de perda definitiva do veículo para terceiros de boa-fé, o que inviabilizaria o direito material ora pleiteado.

Além disso, a irregularidade documental impede o agravante de exercer plenamente sua posse sobre o bem, expondo-o a novas abordagens policiais, multas e restrições ao uso do veículo. Firme no seu propósito, pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 260543154).

Sem informações.

Contraminuta no id.
269904289
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais
, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por
Vinicius Luiz Ferreira Tanaka
em face de
Ricardo Gomes de Paula Machado, R.G. de Paula Machado (Personal Motors)
e
DR Fomento Mercantil Ltda
.

O Magistrado de origem
indeferiu
o pedido de tutela de urgência formulada pelo autor. Contudo, determinou a inserção, por meio do Sistema
Renajud,
de restrição de proibição de transferência do bem, objeto da lide.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que
não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois estão presentes e demonstrados os requisitos exigidos no artigo 300, do CPC.

Afirma que a probabilidade do direito é evidente, conforme os documentos juntados aos autos, posto que o agravante adquiriu o veículo Peugeot 3008 pelo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), quitado integralmente por transferência bancária e mediante entrega de outro veículo como parte do pagamento. Ainda assim, o primeiro agravado, mesmo após receber o pagamento total, não realizou a transferência do veículo para o nome do recorrente, contrariando não apenas a boa-fé contratual, mas também os deveres anexos de cooperação e lealdade.

Segue sustentando que o comportamento do recorrido caracteriza não apenas o inadimplemento contratual, mas um verdadeiro abuso de direito, agravado pela comunicação de venda do veículo a terceiros, supostamente representados pela DR Fomento Mercantil Ltda.

Sustenta que a conduta do recorrido tem o claro objetivo de frustrar o direito do agravante e causar-lhe prejuízos, como evidenciado pelos transtornos enfrentados, incluindo abordagens policiais vexatórias sofridas pela esposa do agravante enquanto conduzia o veículo, demonstrando dolo na conduta do recorrido, violando normas de ordem pública e princípios fundamentais do direito.

Assevera que no tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é notório que a ausência de tutela de urgência possibilita a continuidade das condutas lesivas por parte do agravado, que retirou o veiculo do pátio da PRF sem anuência e aquiescência do agravante, estando, irregularmente, na posse do mesmo.

Segue afirmando que a manutenção da comunicação de venda, bem como a possibilidade de realização de novas comunicações, expõe o recorrente ao risco iminente de perda definitiva do veículo para terceiros de boa-fé, o que inviabilizaria o direito material ora pleiteado.

Além disso, a irregularidade documental impede o agravante de exercer plenamente sua posse sobre o bem, expondo-o a novas abordagens policiais, multas e restrições ao uso do veículo. Firme no seu propósito, pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, em sede de tutela antecipada, a parte autora pugnou que fosse determinado ao requerido o imediato cancelamento do comunicado de compra e venda do veículo descrito na exordial.

Compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos trazidos pelo agravante nas razões recursais, o certo é que não se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo necessário

maior dilação junto ao juízo de origem.

Isso porque, conforme mencionado na decisão guerreada,
“a medida pleiteada nesta causa, não ostenta caráter eminentemente cautelar, por não desempenhar função instrumental, mas possui natureza satisfativa, pois se destina a antecipar os efeitos do provimento final de mérito, ainda que somente parte dele”.

À vista disso, é de clareza solar que o pleito do autor, ora agravante, é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória, uma vez que coincide exatamente com o pedido final, ou seja, de condenar o requerido/agravado, a cancelar o comunicado de compra e venda para a empresa DR Fomento Mercantil Ltda.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência de dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório à parte contrária.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:

“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.

Inicialmente, vejo que não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela antecipada.

Em sede de tutela antecipada, a parte autora requer que seja determinado ao requerido o imediato cancelamento do comunicado de compra e venda do veículo descrito na exordial.

No caso em tela, através de uma cognição não exauriente dos fatos expostos, vislumbro que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada, vez que, a matéria exige nítida dilação probatória.

A sumariedade da medida antecipatória concedida inaudita altera pars, e, portanto, não exauriente, avessa à dilação probatória por sua própria natureza, impõe que a petição inicial esteja instruída com documentos e informações capazes de demonstrar, de plano a plausibilidade de pretensão buscada em juízo, bem assim do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Isso porque a medida pleiteada nesta causa não ostenta caráter eminentemente cautelar, por não desempenhar função instrumental, mas possui natureza satisfativa, pois se destina a antecipar os efeitos do provimento final de mérito, ainda que somente parte dele.

No caso concreto, o pedido liminar esgota o objeto da ação, uma vez que coincide exatamente com o pedido final, ou seja, de condenar o requerido a cancelar o comunicado de compra e venda para a empresa Dr Fomento Mercantil Ltda.

Deste modo, analisando sumariamente, entende-se que a antecipação de tutela opera por meio da aferição de possibilidades. Assim, examinando, em relação as partes, as possíveis consequências da concessão da tutela de urgência, que neste caso é satisfativa, entendo que, em razão da própria natureza deste pedido liminar, bem como possível irreversibilidade e irreparabilidade de tal medida, o indeferimento do pleito antecipatório é medida que se impõe.

Assim, estando a ação e fase inicial, aliado a necessidade de dilação probatória, é recomendável aguardar a instrução processual.

Nesse sentido: (...)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO NOVO – COMPROVAÇÃO DE DEFEITOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIOS NA FABRICAÇÃO OU NA ENTREGA – TUTELA PROVISÓRIA – DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA OU CUSTEIO DOS REPAROS PELAS AGRAVADAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REVOGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Segundo o art. 300 do CPC, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso dos autos, em que pese a demonstração sumária de que o veículo adquirido pela agravante está com defeitos, não há como afirmar, no atual momento do processo, que estes sejam decorrentes de vício na fabricação ou entrega do automóvel, razão pela qual não se mostra viável determinar a disponibilização integral de carro reserva, nos moldes em que pleiteada.
(N.U 1002832-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

Diante do exposto, ausente os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência formulada pelo autor.

Por outro lado, ad cautelam, insiro, por meio do Sistema Renajud, restrição de proibição de transferência do bem objeto da lide.

Deixo por ora de designar a audiência de conciliação, ressalta-se, ainda que não há prejuízo as partes, vez que podem as partes transacionar, em atenção aos princípios da cooperação (art. 6º, CPC), informando o acordado nos autos para homologação. Além disso, nada obsta a designação de audiência para tentativa de conciliação em momento oportuno.”
(id.
175902884 - negritei
)

Já tive a oportunidade de votar em questão semelhante julgada por essa Câmara, confira,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.”
(RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, minha relatoria, j. 15.06.2022).

Dessa forma, a determinação de imediato cancelamento do comunicado de compra e venda do veículo objeto da lide exige prudência do magistrado, e ao meu sentir, não se mostra o procedimento adequado neste momento processual, repiso.

Destarte, trilhando nessa premissa, é certo que o perigo de dano caminha em sentido oposto aos argumentos insertos nas razões recursais,
atingindo sobremaneira os agravados, em caso de improcedência do pedido.

Por outro lado, o direito pretendido pelo recorrente ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC/15
.”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança das alegações e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025